Tribunal: TJDFT
Processo: 0724196-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724196-57.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, EDSON SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL. PLANILHA DEMONSTRATIVA FIEL AO TÍTULO. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESNECESSIDADE. CLÁUSULA PERMITINDO A CESSÃO DO CRÉDITO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA 1. A sentença é hígida em sua fundamentação, leva o que foi efetivamente alegado pelos e apelantes na petição inicial, frente aos elementos de prova que instruem o feito, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade da por falta de fundamentação. 2. Não se verificam razões que justifiquem a cassação da sentença por cerceamento de defesa, pois a cédula de crédito bancário em apreço é título executivo, dotado de liquidez e certeza quanto ao valor da dívida, apurada pela soma das parcelas de amortização inadimplidas e atualizada pela incidência dos encargos moratórios pactuados, o que dispensa qualquer apuração pericial. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor na concessão de crédito bancário, quando os valores recebidos têm por escopo fomentar a atividade comercial de sociedade empresária que não é destinatária final do produto, já que inexistente relação de consumo. (REsp 1599042/SP) 4. O artigo 28 da Lei 10.931/04 define que "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o." 4.1. Na hipótese, os autores firmaram em favor do réu Cédula de Crédito Bancário pela qual atestam o recebimento total e imediato de crédito utilizado para pagar dívida confessa, e não adimpliram nenhuma das parcelas de amortização, subsistindo título executivo, que se mostra líquido, certo e exigível, pelo valor discriminado na planilha que instruiu a inicial e não impugnado pelos devedores. 4.2. Não se aplica a exigência de exibição de extratos de movimentação financeira, quando a obrigação retratada na Cédula de Crédito Bancário não se tratar disponibilização de crédito em conta corrente ou de capital de giro, em que o valor devido deve ser mensurado pelos créditos efetivamente utilizados no período de disponibilização. 5. A previsão contratual de cessão do crédito pela instituição financeira não denota qualquer abusividade ou ilegalidade, já que representa forma lícita de transmissão de direitos creditícios, o que é inerente às cédulas de crédito bancário, que podem ser transmitidas mesmo por endosso em preto, nos termos do art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/04: 6. É vedada a cumulação de cobrança de comissão de permanência com outros encargos de mora, devendo sua incidência ser limitada à taxa média de mercado ao tempo da liquidação, nos termos das Súmulas 294 e 472 do e. STJ, contudo verifica-se que na hipótese dos autos não houve estipulação do encargo no contrato entabulado entre as partes. 7. As instituições financeiras são autorizadas a cobrar juros remuneratórios no período de inadimplência, tratando-se de questão pacificada pelo enunciado da súmula 296 do egrégio STJ: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, §1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a existência de cláusulas abusivas no contrato entabulado entre as partes; c) artigo 28 da Lei 10.931/2004, sob o argumento de que o título exequendo não possui a soma total do débito, pois indica somente o valor histórico contratado, bem como não foram juntados os extratos da conta corrente do recorrido, não havendo sequer como aferir o quanto foi aproveitado pelos recorrentes do valor original contratado; Apontam, ainda, ofensa aos artigos 6o e 917, inciso I, ambos do CPC. Contudo, não demonstram as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Por fim, suscitam divergência jurisprudencial quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de mútuo bancário, colacionando julgados do STJ. Requerem que todas as publicações ocorram exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Paso ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 11 e 489, §1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, pois, consoante entendimento da Corte Superior, "Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo".(AgInt no REsp 1829997/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1053713/SC, Rel. Ministra ASSUSSETE MAGALHÃES, DJe 26/3/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta violação ao artigo 28 da Lei 10.931/2004. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese, não se trata de contrato de mútuo com mera disponibilização de crédito para ser utilizado ao longo do tempo de acordo com a conveniência do mutuário, o que demandaria apresentação de extratos bancários para aferição dos valores efetivamente utilizados e datas de vencimento das amortizações. Verifica-se que o valo do mútuo contratado pela primeira apelante, com aval dos demais, na expressão de R$ 1.710.000,00 (um milhão, setecentos e dez mil reais), foi imediatamente disponibilizado como crédito no ato da contratação, com previsão de amortização em 60 (sessenta) parcelas sucessivas e iguais de R$ 45.682,87 (quarenta e cinco mil seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete reais). (ID 24764314 - Pág. 24) Ou seja, a dívida é apurada pela soma das parcelas de amortização inadimplidas. Nesse contexto, é desnecessária a apresentação de extratos de movimentação financeira, não havendo qualquer vício que comprometa o título executivo que é líquido nos termos da planilha que espelha adequadamente o débito assumido pelos recorrentes. (ID 259888161). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. Os mesmos enunciados sumulares obstam o trânsito do recurso especial no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada transgressão aos artigos 6o e 917, inciso I, ambos do CPC, porque consoante a jurisprudência da Corte Superior “Revela-se deficiente a argumentação quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1921863/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/3/2021). Por fim, o recurso especial não deve subir quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1.740350/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. Determino que todas as publicações ocorram exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023